Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-06.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010029-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que desproveu o recurso, mantendo a sentença de improcedência.

A parte promovente ora recorrente requer a reforma total da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes o pedidos da exordial.

O
promovente ressaltou
que nunca contratou qualquer empréstimo

junto ao Banco Recorrido.

De outro lado, o Recorrido acostou em sede de contestação Contrato de Empréstimo Pessoal com descontos na folha de pagamento, devidamente assinado pela parte autora. Portanto, tenho que resta demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação do empréstimo.

Desta feita, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato de empréstimo consignado assinado.

É o entendimento da Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1060365-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).”

Ressalta-se que a conduta da parte

reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024